Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725816-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS APELADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E S P A C H O A Apelação interposta por Marcomiro Alexandrino de Medeiros (ID 58129205) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01871.762173 4 96610000002218 (ID 58129206), enquanto o comprovante de pagamento refere-se ao no 00190.00009 02941.725018 01756.444178 1 94280000004216 (ID 58129207). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator